Tribunal: TJBA
Processo: 8005749-70.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO n. 8005749-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AGRAVANTE: MANUELA QUEIROZ GUIMARAES SOUZA DE SANTANA MARQUES Advogado(s): MANOEL DE SANTANA MARQUES AGRAVADO: JUÍZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ART. 988 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da reclamação ajuizada em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, que manteve sentença proferida pela 20ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais em ação de despejo nº 0027218-87.2020.8.05.0001. A parte agravante sustenta possuir interesse processual e alega afronta ao art. 38, § 2º, da Lei nº 8.245/91, pleiteando a devolução da caução locatícia corrigida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Turma Recursal pode ser admitida fora das hipóteses legais do art. 988 do CPC; (ii) verificar se há interesse processual da parte reclamante, à luz dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação é instrumento processual de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC: para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e assegurar a observância de súmula vinculante, decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, ou acórdão proferido em IRDR ou IAC. 4. O uso da reclamação como sucedâneo recursal afronta o devido processo legal e amplia indevidamente as hipóteses de cabimento definidas em lei, configurando inadequação da via eleita. 5. A alegação de descumprimento de precedente do STJ, mesmo que oriundo de recurso repetitivo, não autoriza o manejo da reclamação, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ na Rcl 36.476/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2020). 6. O interesse processual pressupõe adequação e necessidade do meio processual utilizado. Ausente qualquer das hipóteses legais de cabimento da reclamação, resta configurada a falta de interesse-adequação, justificando o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito. 7. A jurisprudência do TJBA, alinhada ao STJ, reforça que a reclamação não pode ser utilizada para uniformizar entendimento jurisprudencial nem para compelir Turmas Recursais a seguir precedentes não vinculantes (TJBA, Agv 8017737-25.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 25.07.2024; TJBA, Rcl 8032016-16.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.07.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento para revisar decisões judiciais fora das hipóteses expressamente previstas no art. 988 do CPC. 2. A ausência de enquadramento da causa nas hipóteses legais de cabimento da reclamação configura falta de interesse-adequação, impondo o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na reclamação nº 8005749-70.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Manuela Queiroz Guimarães Souza de Santana Marques e, como agravados, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia e Alison Ricardo de Souza. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Privado, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça